Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-14.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1013905-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: IRACILDO BATISTA MEDEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54102997) interposto por IRACILDO BATISTA MEDEIRO, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 29322956):
“REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO RESCISÓRIO – SENTENÇA E ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – MATERIALIADE E AUTORIA DO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA E INVEROSSÍMIL – SUSTENTADA A CONTRARIEDADE DA SENTENÇA AO TEXTO DE LEI – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS ESTREITOS LIMITES DA CONTRAVENÇÃO PENAL – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA – INVIABILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA REITERADA DA AÇÃO DELITIVA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE CONFIGURA CRIME MAIS GRAVE – REVISÃO IMPROCEDENTE. Se o édito condenatório não se revela dissociado dos elementos de convicção carreados aos autos, tendo sido proferido em harmonia com as robustas provas da materialidade e autoria do crime de atentado violento ao pudor, em especial as palavras das vítimas, revela-se inviável o acolhimento do pleito rescisório, porquanto este somente é admissível em hipóteses de teratologia. Os atos cometidos pelo agente extrapolam a caracterização da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, sobretudo porque ficou comprovado que ele efetivamente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra pessoa menor de 14 anos. Se o conjunto probatório demonstra que o delito sexual ocorreu por diversas vezes, durante determinado período de tempo, ultrapassando 7 oportunidades, correta a aplicação da fração máxima de aumento da continuidade delitiva. Inviável a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor perpetrado contra menor de 14 anos (CP, art. 214, caput, c/c o art. 224, alínea ‘a’) para importunação sexual (CP, art. 215-A), uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e a vulnerabilidade da vítima induz à sua presunção.” (Ap 1013905-14.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47496482 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 48025450).
Alega violação aos arts. 71 do CP e 621 do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o aumento de pena decorrente da continuidade deve ser aplicado em seu patamar mínimo diante da incerteza sobre o número de infrações.
Recurso tempestivo (Id. 54157993).
Contrarrazões – Id. 54970966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a necessidade de aplicação da causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva em sua fração mínima (1/6) diante da incerteza sobre o número de infrações.
No aresto resto consignado que:
“Da mesma forma, no que se refere à fração aplicada à continuidade delitiva, o nobre relator do recurso de apelação criminal explicitou, ipsis litteris:
“(...) Por outro lado, a defesa requer a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), sob o argumento de que o quantum fixado pela magistrada foi totalmente equivocado, porquanto não ficou comprovado o número de vezes em que os delitos ocorreram.
Na hipótese dos autos, a denúncia narra que o apelante, de forma continuada, na qualidade de padrinho da vítima, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal pelo período de 03 (três) anos.
Em relação à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim, verifica-se que a juíza sentenciante acertadamente procedeu ao aumento referente à continuidade delitiva em 2/3, diante da nítida frequência com que os fatos foram praticados, considerando que embora não tenha um número preciso, os delitos praticados ocorreram diversas vezes, em mais de sete oportunidades.
Nesses casos, não pode a dúvida acerca da quantidade de ações delitivas levar ao aumento da pena no patamar mínimo; não é razoável nem proporcional, de modo que o julgador deve majorar a reprimenda na fração máxima pela continuidade delitiva nas hipóteses em que verificar que os abusos faziam parte da rotina familiar da ofendida.
Nesse sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Portanto, não prevalece o pleito de redução da pena aplicada, uma vez que o conjunto de provas indica que o delito de atentado violento ao pudor, no tocante à vítima L. ocorreu por diversas oportunidades, no contexto familiar, a autorizar a aplicação da fração máxima de 2/3 e a fixação da reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão [...]” – destaquei.” (Id. 29322955)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinando período de tempo, ainda que inexata a quantificação do número de eventos criminosos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO POR DIVERSAS VEZES DURANTE O PERÍODO DE DOIS ANOS. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. IRRELEVÂNCIA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinando período de tempo, sendo inviável exigir a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1640747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação e divergência jurisprudencial aos arts 71 do CP e 621 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v